Tribunal: TJMT
Processo: 1009550-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009550-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVANTE), LUCAS ZANDONADI QUIROGA - CPF: 019.881.771-11 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 827 DO CPC - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, nos §§1o e 14 do artigo 85, estabelece que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e são devidos na ação de execução, ainda que não haja pretensão resistida.

Diante da ausência de previsão com relação ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários sucumbenciais na ação de execução para entrega de coisa incerta, pode ser utilizado por analogia o previsto no artigo 827 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Lavoro Agrocomercial Ltda. - EPP
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, movida em desfavor de
Lucas Zandonadi Quiroga
, onde o magistrado
a quo
no despacho inicial fixou os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o magistrado a quo equivocou-se no arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que devem ser eles fixados entre 10% e 20%, nos termos dos arts. 85, §2o, e 827, §§ 1o e 2o, ambos do CPC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada e fixar os honorários advocatício entre mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Ausente pedido liminar (Id 8504107).

Ausente contrarrazões (Id 32162981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a agravante ajuizou a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, por meio da Cédula de Produto Rural – CPR no. 01/2019-MLS-07, emitida em 19.09.2018, visando o recebimento de 1.256.400 kg de milho, equivalentes a 20.940 (vinte mil novecentos e quarenta) sacas de soja com 60 (sessenta) Kg cada, com vencimento em 01/06/2019.

Informou o agravante, ainda, que decorrido o prazo de entrega, o devedor não cumpriu com a obrigação, estando inadimplente e, desse modo, houve a incidência da multa de 10% (dez por cento) e juros moratórios de 2% (dois por cento) ao mês, estando inadimplente com a entrega 23.034 sacos de 60 kg cada, 1.383.040 kg líquidos de milho.

Atribuiu à causa o valor de R$ R$ 506.748,00 (quinhentos e seis mil setecentos e quarenta e oito reais).

O magistrado
a quo
, no despacho inicial, fixou honorários advocatícios ao patrono da parte autora em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que os §§1o e 14 do artigo 85 do CPC, estabelecem que os honorários constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e são devidos na ação de execução, ainda que não haja pretensão resistida, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

Com efeito, independentemente de ser a execução para pagamento de quantia certa ou entrega de coisa incerta, deve ser arbitrado honorários sucumbenciais na execução.

Com relação ao
quantum
a ser arbitrado a título de honorários, uma vez que não há previsão do montante a ser arbitrado na seção destinada à execução para entrega de coisa incerta (art. 811 ao 813 do CPC), entendo que deve ser aplicado por analogia o disposto no artigo 827 do CPC,
in verbis
:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente”.

Com efeito, ao despachar a inicial, os honorários advocatícios devem ser fixados, em 10% do valor da causa e/ou do proveito econômico, sendo admitida a redução, por metade, caso ocorra o pagamento integral do débito dentro do prazo legal.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – INDEFERIMENTO - ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO FINAL DO PROCESSO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE –
ARTIGO 827 , § 2o, PARTE FINAL, DO CPC/15
- RECURSO PROVIDO.
Na ação de execução , a fixação da verba honorária segue o que dispõe o art. 827 do CPC/15, devendo ser arbitrada em 10% do débito
. Todavia, pode ser reduzida pela metade se houver o pagamento em três dias, ou ocorrer a majoração até 20% do débito, no caso de embargos ou, ao final, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado da exequente.”
(N.U 1003531-36.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 827 DO CPC/15
.
O artigo 827 do CPC/15 deixa bastante claro que no despacho da petição inicial das ações de execução será arbitrado o valor de 10% do débito em honorários advocatícios, podendo ser esse valor minorado ou majorado nos conformes da previsão dos §§1o e 2o do mesmo dispositivo
. Hipótese nos autos em que não há elementos que justifiquem qualquer relativização do valor arbitrado pelo juízo a quo, devendo a decisão vergastada ser mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(TJRS - Agravo de Instrumento No 70073852980, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 13/09/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO AO PERCENTUAL FIXADO NO ARTIGO 827, CAPUT, DO CPC/2015
.
O artigo 827, caput, do novel Código de Processo Civil traz expressamente o percentual de 10% sobre o valor do débito, a ser arbitrado aos honorários advocatícios nas execuções de títulos extrajudiciais.
Não se extrai dos autos qualquer eventual justificativa à relativização do valor fixado em lei. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.
(TJRS - Agravo de Instrumento No 70072765852, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 27/04/2017) (destaquei)

Com tais considerações,
dou provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão agravada e, por sua vez, fixar os honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, advertindo o agravante que, no caso de pagamento integral da dívida, os honorários serão reduzidos pela metade (art. 827, §1o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020